Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL. SÚMULA 479, STJ. DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Nos termos do enunciado n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso, restou incontroverso nos autos do processo originário, em que reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco reclamante, que o dano à consumidora decorreu de fortuito interno, o que demonstra que o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reclamação julgada improcedente.